Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-67.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704605-67.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA NOGUEIRA JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 13831122), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR